Tribunal: TJMT
Processo: 1035210-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035210-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOURIVAL JOSE DE FARIAS - CPF: 064.936.101-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOMEAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL PENHORADO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 870, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A avaliação do imóvel penhorado deve ser realizada por oficial de justiça e, caso constatada a necessidade de conhecimentos especializados, hipótese dos autos, deve então ser analisada a possibilidade de nomeação de avaliador, nos termos do art. 870, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035210-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

LOURIVAL JOSE DE FARIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0001817-03.2006.8.11.0004, ajuizada em face de LOURIVAL JOSE DE FARIAS, indeferiu o pedido de nomeação de profissional especializado para acompanhar o oficial de justiça na avaliação do bem.

Em suas razões, aduz que o pedido encontra respaldo no art. 870, parágrafo único, do CPC, uma vez que o bem penhorado é de difícil avaliação e requer conhecimento técnico especializado e o valor da execução é compatível com a complexidade da avaliação, permitindo a atuação de um profissional especializado.

Alega que “
o requerimento do exequente/agravante é relevante, uma vez que as informações registrais atualizadas são cruciais para o prosseguimento dos atos expropriatórios, especialmente diante das dificuldades encontradas pelo Oficial de Justiça de realizar as diligencias solicitadas
”.

Pontua que “
A cooperação do serviço registral e fundamental para a efetividade da tutela executiva, conforme preconiza o CPC, art. 772, III, que permite ao juiz, em qualquer momento do processo, determinar que os sujeitos indicados no CPC, art. 772, III forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução
”.

Requer o provimento do recurso com “
o deferimento da designação de perito com conhecimentos específicos para avaliar o bem penhorado
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 321046350).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 323341511.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0001817-03.2006.8.11.0004, ajuizada em face de LOURIVAL JOSE DE FARIAS, indeferiu o pedido de nomeação de profissional especializado para acompanhar o oficial de justiça na avaliação do bem.

O recurso merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que a avaliação do imóvel penhorado deve ser realizada por oficial de justiça e, caso constatada a necessidade de conhecimentos especializados, deve então ser analisada a possibilidade de nomeação de avaliador, nos termos do art. 870, parágrafo único, do CPC.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Banco Recorrente requereu a avaliação do imóvel rural por oficial de justiça o qual, contudo, informou não ser possível realizar a avaliação por ausência das seguintes informações e documentos: croqui de acesso à propriedade;

georreferenciamento, cadeia dominial, mapa contendo as coordenadas geográficas do lote rural ou acompanhamento de pessoa que possa indicar a localização exata do imóvel e informação sobre a quantidade de área aberta (benfeitorias, cultivos, pastagens, entre outros).

O Banco Exequente não possui tais dados, tampouco logrou êxito em obter cartório de registro imobiliário local, a indicar que, no caso em tela, faz-se necessário conhecimento especializado sobre o imóvel para possibilitar a avaliação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 870, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. D
ecisão agravada que indeferiu o pedido de nomeação de perito judicial para avaliação dos imóveis penhorados. Recurso do exequente. Trata-se na origem de execução de título extrajudicial. Avaliação de imóvel por profissional qualificado (perito) que se mostra mais adequada, diante da complexidade e necessidade de conhecimento especializado. Nomeação de perito autorizada pelo art. 870, parágrafo único, CPC. Precedentes deste E. TJSP. Decisão reformada para possibilitar, desde logo e sem a necessidade de apresentação de qualquer avaliação pelo banco exequente, a nomeação de perito de confiança do Juízo de origem para avaliação dos bens penhorados DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2026691-80.2024.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2024; Data de Registro: 10/04/2024)

Anota-se que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de nomeação de perito sem apresentar qualquer fundamentação para tanto, inobstante, em decisão proferida em agosto de 2022, já havia autorizado “
ao Juízo deprecado a nomeação de Perito Avaliador no caso de falta de conhecimentos especializados para o encargo pelo serventuário
”

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que a avaliação do imóvel penhorado seja realizado por perito avaliador.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025